Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706092-63.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAHER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AVALIAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. PAGAMENTO INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. 1. Apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido para repetir a quantia de R$ 57.690,02 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e dois centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado desta decisão. 2. A autora desincumbiu-se do seu ônus comprovando a alegação quanto ao excesso do valor na avaliação de bens imóveis fixado pela Administração Tributária, para fins de base de cálculo para a incidência do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (art. 333, I, do CPC), enquanto o Distrito Federal, revel na origem, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC). 3. Demonstrado que houve pagamento indevido de tributo decorrente de equívoco na base de cálculo, a autora faz jus à repetição pleiteada, impondo-se a manutenção da r. sentença. 4. No Distrito Federal a correção monetária de débitos tributários é disciplinada pela Lei Complementar Distrital no 435/2001, recentemente alterada pela LC no 943, de 16/04/2018. Como o débito que se pretende ressarcir foi pago após o marco temporal definido no julgamento do AIL no 2016.00.2.031555-3, que declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 2o, da Lei Complementar Distrital 435/2001, a correção monetária deve ser feita com base na SELIC. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 656, do Código de Processo Civil, e 2.027, do Código Civil, sob o argumento de que: a) a retificação do ITCMD somente poderá ocorrer quando for comprovado erro de fato na avaliação dos bens ou por erros e vícios que invalidariam o negócio jurídico; b) é inviável a rescisão de partilha já formalizada, por não compreender uma das hipóteses legalmente previstas nos referidos dispositivos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 656, do Código de Processo Civil, e 2.027, do Código Civil, no que diz respeito à primeira tese jurídica aventada – de que a retificação do ITCMD somente poderá ocorrer quando for comprovado erro de fato na avaliação dos bens ou erros e vícios que invalidam o negócio jurídico. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...), ainda que o imposto tenha sido calculado corretamente com base nas informações prestadas no momento da lavratura da escritura publica, foi considerado o valor dos bens situados em outra unidade da federação, gerando um excesso de meação no valor de R$ 1.530.026,98 (um milhão, quinhentos e trinta mil e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), conforme demonstrativo de cálculo (ID 12293301). Nesse sentido, com a retificação, esse valor foi reduzido para R$ 16.026,98 (dezesseis mil e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), valor não impugnado pelo Distrito Federal, até porque, apesar de citado, não apresentou contestação. Ademais, o Núcleo de Gestão dos Impostos de Transmissão do GDF consignou que a alegação da autora sobre o excesso de meação era procedente, contudo a redução poderia acarretar aumento no imposto relativo à sucessão legítima dos herdeiros (ID 12293326). Todavia, assiste razão ao juiz sentenciante ao asseverar que o objeto da presente ação é a tributação incidente sobre o excesso de meação, e que, portanto, o eventual aumento no imposto relativo à sucessão legítima dos herdeiros não é objeto desta ação, e por este motivo não pode ser analisado. Assim, a autora desincumbiu-se do seu ônus, comprovando a alegação quanto ao excesso do valor da avaliação do bem imóvel fixado pela Administração Tributária, para fins de base de cálculo para a incidência do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (art. 333, I, do CPC), enquanto a parte contrária não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC). Desse modo, demonstrado que houve pagamento indevido de tributo decorrente de equívoco na base de cálculo, a autora faz jus à repetição pleiteada, impondo-se a manutenção da r. sentença. (ID 13948027, P. 50). Desta forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso em relação à apresentada afronta aos artigos 656, do Código de Processo Civil, e 2.027, do Código Civil, no que diz respeito à tese jurídica de ser inviável a rescisão de partilha já formalizada, por não compreender uma das hipótese legalmente prevista nos referidos dispositivos. A respeito, segundo se manifestou o Colegiado, “ a alegada impossibilidade de rescisão da partilha sobre o bem imóvel sequer foi alegada pelo ente distrital em suas razões de apelação, muito menos a suposta má-fé da autora, tratando-se de inovação recursal” (ID 15540686, P. 62). Assim, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. A propósito, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005